Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR.
I – A reiteração da pesquisa de ativo financeiro do devedor pelo Sisbajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, observado ainda que a dívida é de natureza alimentar, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II - Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, é admitida a penhora de bens que guarnecem a residência dos devedores, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio. Entretanto, a medida não trará efetividade ao processo, pois os elementos dos autos não evidenciam que serão encontrados bens, conforme disposição expressa no referido dispositivo legal.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.